Tribunal: TJBA
Processo: 8047168-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047168-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIVANE PEREIRA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação que alegava descumprimento de promessa publicitária de aplicação da menor taxa de juros do mercado em contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto: (i) à natureza da ação, que teria sido tratada como mera revisional; e (ii) à valoração da prova testemunhal, que teria sido reconhecida pelo julgado mas concluído pela insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio adequado para reapreciação do mérito, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento.

4. O acórdão embargado analisou o caso como ação de descumprimento de publicidade e não como mera ação revisional, tendo expressamente considerado a alegação de promessa de aplicação da menor taxa de juros do mercado.

5. Inexiste contradição na decisão que reconhece a existência de prova testemunhal mas a considera insuficiente para formar o convencimento do julgador, especialmente quando ausentes outros elementos probatórios que corroborem as alegações autorais e quando verificado que a desconstituição do direito alegado, pela ré, dependeria de prova negativa.

6. O acórdão analisou detidamente todas as questões relevantes, incluindo a impossibilidade de exigência de prova negativa pela instituição financeira e a verificação de que as taxas aplicadas no contrato estavam abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8047168-77.2019.8.05.0001
, figurando como Embargante
EDIVANE PEREIRA DA SILVA SANTOS

e Embargad
a

BANCO PAN S.A.

A
CORDAM, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.